Tribunal: TJMT
Processo: 0014947-47.2019.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014947-47.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[R.A. GRUHN - ME - CNPJ: 05.111.024/0001-31 (APELADO), RICARDI ADALBERTO GRUHN - CPF: 665.976.920-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA BASE DE CÁLCULO - NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO O PROVEITO ECONÔMICO PREFERE AO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos embargos à execução opostos por R. A. Gruhn – ME e Ricardo Adalberto Gruhn, julgou parcialmente procedente os pedidos, para tão somente afastar a cobrança dos juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) previstos na clausula oitava do contrato, visto que cumulados indevidamente com a comissão de permanência, em caso de inadimplência. Considerou que houve o acolhimento de apenas um dos três pedidos formulados na inicial, condenando os embargantes ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas e despesas processuais e o embargado em 2/3 (dois terços). Fixou os honorários de sucumbência em 1/3 (um terço) de 10% sobe o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Banco apela alegando
erro in judicando
quanto à fixação dos honorários advocatícios, asseverando que devem ser arbritados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 94765979), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de titulo extrajudicial nº. 3690-40.2010.8.11.005 em face de R. A. Gruhn – ME e Ricardo Adalberto Gruh, pleiteando o pagamento de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), decorrente do contrato de abertura de crédito.

Irresignados, os embargantes opuseram os embargos à execução, alegando a inadequação processual, diante da inexistência que comprove a evolução do débito, além da declaração de abusividade da cobrança de comissão de permanência.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, para tão somente afastar a cobrança dos juros moratórios a taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) previstos na clausula oitava do contrato, visto que cumulados indevidamente com a comissão de permanência, em caso de inadimplência. Considerou que houve o acolhimento de apenas um dos três pedidos formulados na inicial, condenando os embargantes ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas e despesas processuais e o embargado em 2/3 (dois terços). Fixou os honorários de sucumbência em 1/3 (um terço) de 10% sobe o valor atualizado da causa (id. 94765970).

Contra essa decisão, o Banco recorre pleiteando que os
honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem.
De início, destaco que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 82, § 2º, do CPC.

No caso em apreço, verifico que o douto magistrado fixou os honorários da seguinte forma:

“Além disso, fixo honorários sucumbenciais em 1/3 (um terço) de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 94765971)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto ao a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não havendo condenação, devem ser fixados sobre o proveito econômico,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa trilha, a sentença merece reforma, apenas no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, que devem ter sua base de cálculo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022